Tribunal: STJ
Processo: 0037316-82.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071237 - SP(2026/0037316-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO RICARDO UTTEMBERGUE
ADVOGADO
: FILIPE SENA FERREIRA - SP489501
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO

WRIT. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor de condenado em ação penal na qual, em primeiro grau, foi aplicada
corpus
pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pelo delito do
, do Código Penal,
art. 180, caput
posteriormente majorada, em grau de apelação, para 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime
fechado, e 36 dias-multa, em razão de condenação também pelos crimes dos arts. 157, § 2o-A, I,
e 311, § 2o, III, do Código Penal.
2. Na impetração originária, a defesa alegou nulidades decorrentes de acesso e manipulação de
aparelho celular do paciente sem observância da cadeia de custódia (arts. 158-A e 158-D do
CPP) e de reconhecimento de pessoas, requerendo, liminarmente, o sobrestamento da ação penal
e, no mérito, o reconhecimento das nulidades e a absolvição.
3. Verificou-se, nos assentamentos eletrônicos da Corte Superior, que a parte interpôs recurso
especial, não admitido na origem, e apresentou agravo em recurso especial, em tramitação nesta
instância, contra o mesmo ato judicial impugnado pelo habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus
contra determinado acórdão quando a parte já manejou recurso próprio (recurso especial e
agravo em recurso especial) em face do mesmo ato jurisdicional, à luz do princípio da
unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é admissível a impetração de
em concomitância com a interposição de
habeas corpus
recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por configurar subversão do sistema recursal e
violação ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual a cada prestação jurisdicional deve
corresponder uma única via de impugnação.
Documento eletrônico VDA55392647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 7919f0d0-d87b-4727-a151-e43eb510ed0a

6. Constatado que a parte interpôs recurso especial, não admitido, e subsequente agravo em
recurso especial ainda em tramitação perante a Corte Superior, o acórdão impugnado já se
encontra submetido à apreciação pela via recursal adequada, o que torna inadmissível a
utilização paralela do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impetração de
não é cabível concomitantemente à interposição de recurso
habeas corpus
próprio contra o mesmo ato judicial, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e
de subversão do sistema recursal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
921.673/GO,
DJe de
e STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
16/9/2024,
18/9/2024;
899.454/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 7919f0d0-d87b-4727-a151-e43eb510ed0a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071237 - SP(2026/0037316-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO RICARDO UTTEMBERGUE
ADVOGADO
: FILIPE SENA FERREIRA - SP489501
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO

WRIT. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor de condenado em ação penal na qual, em primeiro grau, foi aplicada
corpus
pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pelo delito do
, do Código Penal,
art. 180, caput
posteriormente majorada, em grau de apelação, para 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime
fechado, e 36 dias-multa, em razão de condenação também pelos crimes dos arts. 157, § 2o-A, I,
e 311, § 2o, III, do Código Penal.
2. Na impetração originária, a defesa alegou nulidades decorrentes de acesso e manipulação de
aparelho celular do paciente sem observância da cadeia de custódia (arts. 158-A e 158-D do
CPP) e de reconhecimento de pessoas, requerendo, liminarmente, o sobrestamento da ação penal
e, no mérito, o reconhecimento das nulidades e a absolvição.
3. Verificou-se, nos assentamentos eletrônicos da Corte Superior, que a parte interpôs recurso
especial, não admitido na origem, e apresentou agravo em recurso especial, em tramitação nesta
instância, contra o mesmo ato judicial impugnado pelo habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus
contra determinado acórdão quando a parte já manejou recurso próprio (recurso especial e
Documento eletrônico VDA54495500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 75d6246d-1f7f-4979-a114-001cc6ed8063

agravo em recurso especial) em face do mesmo ato jurisdicional, à luz do princípio da
unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é admissível a impetração de
em concomitância com a interposição de
habeas corpus
recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por configurar subversão do sistema recursal e
violação ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual a cada prestação jurisdicional deve
corresponder uma única via de impugnação.
6. Constatado que a parte interpôs recurso especial, não admitido, e subsequente agravo em
recurso especial ainda em tramitação perante a Corte Superior, o acórdão impugnado já se
encontra submetido à apreciação pela via recursal adequada, o que torna inadmissível a
utilização paralela do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impetração de
não é cabível concomitantemente à interposição de recurso
habeas corpus
próprio contra o mesmo ato judicial, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e
de subversão do sistema recursal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
921.673/GO,
DJe de
e STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
16/9/2024,
18/9/2024;
899.454/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO RICARDO UTTEMBERGUE
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 140-142).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal de Santo
nos autos da Ação Penal n. 1503083-
André/SP,
76.2023.8.26.0540, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, tendo em vista a
prática do delito descrito no
, do CP (e-STJ, fls. 40-48).
art. 180, caput
A acusação interpôs apelação ao Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso,
a fim de condenar o paciente às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa pelo
crime do
§ 2o-A, I, do CP; 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime do
§
art. 157,
art. 311,
Documento eletrônico VDA54495500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 75d6246d-1f7f-4979-a114-001cc6ed8063

2o, III., do CP; mantida a condenação pelo crime do
, do CP; redimensionando a
art. 180, caput
pena final em 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 36 dias-multa (e-STJ, fls. 11-
32).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois houve acesso
ao celular do paciente, manipulado sobre uma mesa por terceiros que tocaram na tela e extraíram
de conversas de
sem perícia.
prints
WhatsApp
Ponderou que o policial responsável pela prisão em flagrante, agente Diego,
apreendeu o aparelho e, sem encaminhá-lo previamente à perícia, requereu e realizou acesso
direto aos dados já conhecidos do dispositivo.
Afirmou que as mensagens foram apresentadas de forma parcial e selecionada, o que
produziu informações investigativas utilizadas posteriormente como fundamento para a
condenação do paciente.
Aduziu que não houve termo formal de apreensão e lacre dos objetos, nem registro
da cadeia de custódia conforme os arts. 158-A e 158-D do CPP, de modo que a manipulação
direta do celular pelos próprios investigadores contaminou o vestígio e o tornou juridicamente
imprestável.
Apontou que o mesmo policial responsável pelo relatório de mensagens participou
do reconhecimento de pessoas.
Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que seja sobrestado o
andamento da ação penal 1503083-76.2023.8.26.054 até o julgamento final deste
. No
writ
mérito, pleiteia o reconhecimento das nulidades apontadas e a absolvição do paciente.
No regimental (e-STJ, fls. 146-151), a parte agravante alega que o STF já consolidou
o entendimento de que a interposição de recurso não impede o uso simultâneo do habeas corpus.
Isso porque cada instrumento possui finalidade própria: o recurso busca a revisão da decisão
judicial, enquanto o
tem natureza urgente e se destina à proteção imediata da
habeas corpus
liberdade ou à correção de constrangimento ilegal.
Requer a reconsideração da decisão agravada para que a ordem seja concedida.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA54495500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 75d6246d-1f7f-4979-a114-001cc6ed8063

Não é admissível a impetração de
em concomitância com a
habeas corpus
interposição de recurso próprio, sob pena de subverter o sistema recursal e de violação do
princípio da unirrecorribilidade.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de não
ser cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de
indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da
unirrecorribilidade, considerando-se a acepção de única impugnação a cada
prestação jurisdicional.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
921.673/GO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
)
18/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
ORIGEM
CONCOMITANTEMENTE COM A IMPETRAÇÃO DE HABEAS
CORPUS NESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
DO
WRIT.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra acórdão
19/3/2024
de apelação julgado em
Em consulta processual realizada na
14/9/2023.
página eletrônica do TJSP, verifica-se que houve a oposição de aclaratórios
contra o mencionado acórdão em 19/2/2024.
2. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que,
antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as
funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico. Ademais, a hipótese não comporta
concessão da ordem de ofício, uma vez que se requer a absolvição.
3. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente
aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o
mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e
extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao
referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas
vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao
ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do
mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como é o caso de impetração
simultânea de habeas corpus e oposição de embargos de declaração, como na
espécie.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
899.454/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
)
29/8/2024.
Documento eletrônico VDA54495500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 75d6246d-1f7f-4979-a114-001cc6ed8063

Em consulta aos assentamentos eletrônicos desta Corte Superior, verifica-se que a
parte interpôs recurso especial, não admitido na origem. Posteriormente, apresentou o
atualmente em tramitação nesta instância especial.
AREsp n. 3.043.038/SP,
Portanto, é inadmissível a presente impetração.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 75d6246d-1f7f-4979-a114-001cc6ed8063

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.237 / SP
Número Registro: 2026/0037316-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15030837620238260540 23419712023
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FILIPE SENA FERREIRA
ADVOGADO
: FILIPE SENA FERREIRA - SP489501
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO RICARDO UTTEMBERGUE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO RICARDO UTTEMBERGUE
ADVOGADO : FILIPE SENA FERREIRA - SP489501
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55364309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 9e3d3627-6d73-4692-99c1-1816f8b52b02

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FILIPE SENA FERREIRA, pela parte: AGRAVANTE: JOAO RICARDO
UTTEMBERGUE.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 9e3d3627-6d73-4692-99c1-1816f8b52b02